Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO INTEGRAL DE VALORES POR AUTOR DA DEMANDA. APROPRIAÇÃO DE VALORES DEVIDOS AOS ADVOGADOS. ALVARÁ EXPEDIDO EXCLUSIVAMENTE EM NOME DOS PATRONOS DA CAUSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 1.530,57 (mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), bem como ao pagamento de R$ 497,21 (quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos). Isso porque, conforme exposto na inicial, o recorrente, atuando como advogado, patrocionou os interesses de Wescley Pereira Lima em ação de revisão de indenização do seguro DPVAT. Relata que o juízo processante da referida causa teria determinado a expedição de alvará de levantamento exclusivamente em nome dos patronos. Contudo, o cliente do recorrente teria comparecido à agência bancária do recorrido e sacado a integralidade da quantia depositada em conta judicial, tendo se apropriado de R$ 1.007,25 (mil e sete reais e vinte e cinco centavos), devido ao advogado a título de honorários sucumbenciais e de R$ 331,02 (trezentos trinta e um reais e dois centavos) devidos a título de honorários contratuais. Afirma que ajuizou ação executiva em face de Wescley, mas que não obteve êxito, diante da ausência de bens do devedor.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu: "(...)em que pese haja uma certa incongruência no texto do referido alvará, é possível concluir de sua leitura que o Sr. WESCLEY estaria autorizado a fazer o levantamento total da quantia. Ademais, mesmo que, diante dessa incongruência, o banco suscitasse dúvida perante o Juízo competente, certo é que o alvará foi expedido com autorização para o autor fazer o levantamento total, conforme solicitado em petição."
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o texto do alvará conferiria poderes unicamente aos advogados. Além disso, afirma que tal circunstância não foi observada pelo juízo de origem, a despeito da interposição de embargos de declaração contra a sentença recorrida. Assim, defende que houve falha na prestação do serviço, na medida em que o banco recorrido liberou a integralidade dos valores depositados em favor de Wescley.
5. Contrarrazões ao ID 46033965.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão assiste ao recorrente. O alvará juntado ao ID 46033349, expedido pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo no 0700405-72.2018.8.07.0008 consigna expressamente que a quantia depositada em conta judicial vinculada ao referido processo (R$ 2.110,66) deverá ser entregue aos advogados Leandro Araújo da Rocha ou Alexandre da Silva Mangueira ou Paulo Roberto Peixoto de Araújo. Por sua vez, o documento juntado ao ID 46033350 evidencia que Wescley Pereira Lima levantou a integralidade da quantia, tendo, por óbvio, se apropriado de valores que não lhe eram devidos, mas sim aos seus patronos.
8. Em que pese o documento de ID 46033352 - Pág. 256 (mencionado na sentença), que se trata petição endereçada ao referido juízo, expressamente consignar o pedido do recorrente para que, naquele processo, fosse expedido alvará em nome do respectivo autor, o alvará de levantamento nada menciona a respeito e tampouco a decisão que determinou sua expedição (ID 46033352 - Pág. 259). Assim, não caberia ao recorrido praticar ato incompatível com a determinação judicial a si imposta. Portanto, tenho que a falha do recorrido no processamento do alvará possibilitou a Wescley a apropriação dos valores devidos aos advogados da causa.
9. Demonstrada a falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, passo a análise do quantum devido ao recorrente. A sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 46033352 - Pág. 149), nos autos do processo no 0700405-72.2018.8.07.0008, fixou a verba honorária nos seguintes termos: "Considerando a sucumbência recíproca, mas não proporcional, arcarão autor e ré, à razão de 70% (setenta por cento) e 30% (trinta por cento), respectivamente, com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC".
10. Interposto recurso de apelação pela ora parte ré, a e. 5a Turma Cível do TJDFT, ao negar provimento ao recurso, majorou os honorários, nos seguintes termos: "E pela sucumbência recursal da seguradora ré, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em seu desfavor, devendo tal percentual ser somado ao fixado no parágrafo anterior, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC".
11. Por sua vez, o contrato de prestação de serviços juntado ao ID 46033348 prevê a retenção de 30% (trinta por cento) do proveito econômico obtido em favor do recorrente. Dá análise da planilha juntada ao ID 46033351, tenho por escorreitos os cálculos apresentados (R$ 2.027,78), que contabilizam a soma dos honorários sucumbenciais e contratuais, os quais, diante da falha na prestação do serviço, deverão ser restituídos ao recorrente pelo recorrido.
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 2.027,78 (dois mil e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), corrigida pelo INPC a partir de 24.09.2022, dia subsequente ao informado na planilha de ID 46033351, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.